Tribunal: TJSP
Processo: 1106766-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, objetivando compelir as rés na entrega da unidade habitacional, adquirida em regime de cooperativa e indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelo compromissário comprador, objetivando compelir as rés na entrega da unidade habitacional, adquirida em regime de cooperativa e indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602-STJ. No entanto, o autor não comprovou a quitação integral do preço. Concessão dos benefícios da assistência judiciária. Recurso parcialmente provido.